Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730235-07.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ROSE MOREIRA DE MIRANDA D E S P A C H O BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 18811431. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator